Tribunal: TJPA
Processo: 0808928-66.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808928-66.2021.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO AUGUSTO SARMANHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO II DO CP. PENA. INJUSTA EXACERBAÇÃO PELA INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A NÃO SUSPENSÃO DA PENA E/OU SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. TESE RECHAÇADA. NEGATIVA FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A justificação adequada por ocasião da análise dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena-base ao mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

2. Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, uma vez que, como bem asseverou o Juízo sentenciante, ficou constatado que o réu se equivocou sobre as circunstâncias do crime em tela, narrando fatos diversos dos que motivaram a ação penal em epígrafe.

3. O magistrado de 1º grau foi bem claro ao asseverar que deixava de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CPB, em virtude das circunstâncias graves do crime, as quais comprometiam também a aplicação do art. 77 do mesmo diploma legal. No caso em tela, a reiteração criminosa em crimes da mesma natureza demonstra que tais medidas restam socialmente não recomendáveis.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CLÁUDIO AUGUSTO SARMANHO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena total de
03 (três) anos de reclusão em regime aberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 155, §4º, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que 15.06.2021, por volta das 6h00, na Clínica Veterinária NeuroPet, o acusado subtraiu, mediante escalada, um
notebook
e uma quantia em dinheiro, pertencentes à vítima Daniella Kaisa de Oliveira Bezerra, proprietária do referido estabelecimento. No dia dos fatos, a vítima chegou ao seu local de trabalho, por volta das 06h20, e percebeu que tudo estava revirado, dando falta de 02 (dois)
notebooks
e uma quantia em dinheiro. Em imagens da câmera de segurança da clínica, pôde observar que um homem quebrou uma parte do telhado e conseguiu adentrar o local pelo buraco do ar-condicionado. Ele percorreu as salas do imóvel e recolheu os dois computadores, além de todo o dinheiro que estava no caixa da recepção.

Prossegue a exordial narrando que, ao analisar os cômodos da clínica, a vítima acabou localizando um dos
notebooks
na janela. Portanto, apenas um deles foi subtraído. Após isso, compartilhou as ditas filmagens em vários grupos do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, tendo a mídia chegado ao conhecimento de policiais civis que atuam na área. Eles identificaram de imediato o ora denunciado, pois é bastante conhecido por praticar furtos com esse mesmo
modus operandi
. Os policiais, pouco tempo depois, conseguiram localizar o réu, que confessou a autoria e afirmou que havia repassado o computador a um mototaxista. Os agentes foram ao local indicado e conseguiram recuperar o bem. Quanto ao dinheiro, o denunciado disse que o utilizou para comprar entorpecentes. A vítima foi informada das diligências policiais e compareceu à Delegacia para recuperar seu
notebook.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante aduz a
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base fixada ao réu
, em razão da injustificada análise das circunstâncias do crime. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal
.

Pugna, ainda, pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, à qual o apelante faz jus, por ter admitido, em Juízo, a prática do delito, pouco importando se tal confissão foi qualificada ou parcial.

Afirma, por fim, que
não foi devidamente fundamentada a negativa do direito de suspensão da pena, tampouco a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A defesa do apelante aduz a
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base fixada ao réu
, em razão da injustificada análise das circunstâncias do crime. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal
.

Pugna, ainda, pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, à qual o apelante faz jus, por ter admitido, em Juízo, a prática do delito, pouco importando se tal confissão foi qualificada ou parcial.

Afirma, por fim, que
não foi devidamente fundamentada a negativa do direito de suspensão da pena, tampouco a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 371/382 dos autos digitalizados):

“Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu:

Culpabilidade
normal à espécie; no tocante aos
antecedentes criminais,
afere-se de sua certidão judicial criminal que o denunciado responde a inquéritos policias, 12 ações penais e possui uma condenação por furto qualificado nos autos de nº 0808532- 89.2021.8.14.0401 (7ª Vara Criminal), entretanto sem trânsito em julgado, não podendo assim ser usada em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC;
conduta social e personalidade
sem possibilidade de avaliação; sem informações precisas sobre o
motivo
do crime; as
circunstâncias
são graves
, na medida em que o furto foi praticado por meio da invasão a estabelecimento comercial, conduta mais reprovável do que aquela cometida sem crime antecedente. Demais disso, o delito foi cometido durante a madrugada, situação mais reprovável porque reduz ou mesmo inviabiliza possibilidade de resistência por parte da vítima, já que é de se esperar que neste horário inexistam pessoas no estabelecimento comercial; sem maiores
consequências
; a
vítima
em nada influenciou a prática do delito. Assim,
fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, que torno concreta e definitiva,
diante da inexistência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição e aumento da pena.

Cumulativamente, considerando a condição econômica do acusado do qual presume-se a pobreza,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 12 (doze) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, em virtude das circunstâncias graves do crime, as quais comprometem igualmente a aplicação do art. 77 do mesmo diploma legal.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, ‘c’ do CP,
o cumprimento da pena privativa de liberdade será no regime aberto,
apesar das circunstâncias graves, porque permanece ele mais adequado à hipótese, tendo em vista se tratar de um crime sem violência e com pena cominada de três anos de reclusão. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou as penas-base do recorrente em
03 (três) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime.

Ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para a referida circunstância,
consoante anterior transcrição do trecho da sentença
, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Ao contrário do que alega a defesa, o fato de ter sido o crime cometido em estabelecimento comercial não integra o tipo penal, que apenas fala em escalada. Da mesma fora, o cometimento do delito durante a madrugada, apesar de não poder, no caso em tela, ser utilizado para configurar a majorante do repouso noturno – conforme bem asseverou o magistrado
a quo
, ao afastá-la – pode servir, sim, para recrudescer a pena-base,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO DELITO. HABITUALIDADE. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA "AMOTIO". QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FURTO EM PERÍODO NOTURNO. MANTIDA. QUANTUM DE FIXAÇÃO DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" nº 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu, no exame conjunto do HC n. 123.108/MG, HC n. 123.533/SP e HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que a incidência do princípio da insignificância deve ser analisada caso a caso (Informativo n. 793 do STF). 3. O valor dos bens subtraídos pelo acusado (carrinho de bebê, bebê conforto e estepe do veículo) ultrapassam 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além disso o réu possui condenações por crimes patrimoniais, mostrando-se correto o afastamento da atipicidade por insignificância. 4. Para a consumação do crime de furto não se exige a posse mansa e pacífica do bem, tampouco que ele saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que basta a simples inversão da posse, mesmo que por breve período, segundo a teoria da "amotio" ou "apprehensio", o que ocorreu na hipótese, não havendo falar em desclassificação da conduta para a modalidade tentada. 5 O decreto condenatório não pode se afastar dos limites dos fatos descritos da denúncia, sob pena de ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual afasta-se da condenação a qualificadora do inciso I do §4º do artigo 155 do Código Penal, uma vez que a denúncia descreveu a qualificadora inerente ao rompimento de obstáculo por arrombamento da porta dianteira do veículo, enquanto o laudo pericial constatou o arrombamento do porta-malas. 6.
Inobstante o precedente vinculante estabelecido no Tema Repetitivo nº 1087, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a causa de aumento relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno (artigo 155, § 1º, do Código Penal), não incide nas hipóteses de furto qualificado, expressas no § 4º, do aludido dispositivo, no caso em apreço os réus praticaram o delito entre 2h30min e 3h da madrugada. Sendo assim, não há qualquer óbice que tal circunstância seja sopesada negativamente quando do estabelecimento da pena-base, pois indubitavelmente o furto cometido durante o repouso noturno enseja maior repreensão do fato criminoso
. 7. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. 8. Nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, o marco inicial do período depurador dos efeitos da reincidência é a data do cumprimento ou extinção da pena. 9. A multirreincidência caracterizada por 3 (três) condenações penais definitivas anteriores (já descontadas aquelas empregadas para os antecedentes) demonstra maior reprovabilidade da conduta a justificar o aumento na fração de 1/4 (um quarto), para que se possa adequar a resposta estatal para cada crime, conforme suas particularidades. 10. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena corporal aplicada. 11. Tratando-se de reincidência e maus antecedentes, inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. 12. Recurso parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1641509, 07036182920228070014, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida
, pois suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes, uma vez que, diante de
uma circunstância desfavorável e uma neutra
, a
pena-base do delito foi fixada em 03 (três) anos de reclusão
, isto é, pouco acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime em tela, que vai de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Deste modo, tem-se que a fixação da pena-base se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

No que se refere à almejada
aplicação da atenuante da confissão espontânea
,
tem-se como incabível
, uma vez que, apesar de se saber que a confissão, ainda que qualificada, parcial ou mesmo retratada em Juízo, tem o condão de diminuir a pena do réu, no caso em tela se vê que, em verdade não houve confissão, pois, como bem asseverou o Juízo sentenciante:

“A versão apresentada pelo denunciado em juízo, por outro lado, não poderá servir para confirmar a autoria tampouco atenuar a pena do réu, pois ficou constatado que ele se equivocou sobre as circunstâncias deste crime. Notou-se que o denunciado se confundiu com fatos diversos
, na medida em que mencionou que o delito teria ocorrido num sábado à tarde e com participação de um vigia, quando ficou perfeitamente evidenciado que o presente crime ocorreu 01h44min de uma terça-feira, dia 15/06/2021. (...)”

Deste modo, este apelante não faz jus à aplicação da supramencionada atenuante.

Igualmente improcedente a assertiva de que
não fora devidamente fundamentada a negativa do direito de suspensão da pena, tampouco a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

O magistrado de 1º grau foi bem claro ao asseverar que deixava de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CPB, em virtude das circunstâncias graves do crime, as quais comprometiam também a aplicação do art. 77 do mesmo diploma legal.

Ora, é cediço que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos demanda não somente que a reprimenda seja inferior a 04 (quatro) anos e que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, mas, também, que as circunstâncias do caso concreto indiquem a suficiência do antedito benefício.

Ocorre que, no caso em tela, a reiteração criminosa, inclusive em crime da mesma natureza (eis que, de acordo com a certidão criminal às fls. 350/353, o réu responde a inquéritos policiais, 12 ações penais e possui uma condenação por furto qualificado, ainda sem trânsito em julgado), embora não seja apta a configurar a existência de maus antecedentes, demonstra que tal medida resta socialmente não recomendável, tal qual entendeu o Juiz sentenciante.

Na mesma esteira:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA CAUTELAR COM CONTRADITÓRIO DIFERIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora o débito tributário seja inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendo não ser aplicável o princípio da insignificância em virtude do não preenchimento do requisito referente ao reduzido grau de reprovabilidade da conduta, isso porque, o princípio da insignificância é afastado quando se extrai dos autos a existência de 05 procedimentos administrativos fiscais em desfavor do agravante, além da presença da reincidência, denotando a conduta contumaz na prática criminosa. 2. "À luz do art. 155 do CPP, é possível condenar o réu com lastro em interceptação telefônica (prova cautelar com contraditório diferido) convergente com as demais provas obtidas no processo penal e com a declaração de testemunha ouvida na fase policial" (REsp 1688915/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 20/3/2018). 3.
"Embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando há reincidência e a medida não se mostra recomendável"
(art. 44, II e § 3º, do CP) (AgRg no REsp 1716907/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 30/5/2018). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.093.041/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita na sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, a qual se mostra em obediência aos ditames legais concernentes à aplicação da pena.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023